Tribunal: STF
Processo: HC 264666
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adalberto Aparecido Júnior Lima Cassiano, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.003.777/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, atualmente em regime aberto, pela prática do delito capitulado no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de coação ilegal ou abuso de poder diante do indeferimento do pedido de indulto, sob o argumento que o paciente fora condenado por crime considerado hediondo ou equiparado, o, conforme prevê o artigo 1°, § único, III, da Lei n° 8.072/90. Aduz que a premissa aplicada para negar a concessão do indulto “se trata de uma interpretação extensiva do rol taxativo, uma vez que o paciente foi condenado pelo §1º, do art. 17, o qual não está previsto no rol de crimes hediondos” (e-doc. 1, p, 3).



    Requer, ao final, a concessão liminar para conceder o indulto natalino em favor do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem de procedência, a fim de garantir a aplicação dos termos constitucionais.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO . HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. CRIME HEDIONDO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. INTERPRETAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a concessão de indulto natalino ao agravante, condenado pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo e munições, praticado em sua residência.



    2. O agravante sustenta que o delito previsto no parágrafo 1º do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento não está incluído no rol de crimes hediondos do art. 1º, parágrafo único, III, da Lei n. 8.072/1990, e que a negativa de concessão do indulto com base nesse fundamento incorre em violação ao princípio da legalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17, § 1º, do Estatuto do Desarmamento, é considerado hediondo nos termos do art. 1º, parágrafo único, III, da Lei n. 8.072/1990, e se a negativa de concessão de indulto com base nesse entendimento viola o princípio da legalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O indulto natalino é instrumento de política criminal e carcerária adotado pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, sendo vedado para crimes hediondos ou equiparados, conforme disposto na Constituição da República e no Decreto n. 12.338/2024.



    5. O art. 1º, parágrafo único, III, da Lei n. 8.072/1990 considera hediondo o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 do Estatuto do Desarmamento, incluindo atividades comerciais irregulares ou clandestinas realizadas em residência.



    6. O parágrafo 1º do art. 17 do Estatuto do Desarmamento não cria novo tipo penal, mas apenas esclarece o tipo previsto no caput do artigo, que é considerado hediondo nos termos da legislação vigente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 7, grifei)



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “(...)



    Inicialmente, cabe ressaltar que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.



    Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).



    No caso dos autos, as instâncias originárias negaram o pedido de indulto em razão do óbice previsto no art. 1º, I, do Decreto n. 12.338/2024, que proíbe a concessão da benesse a quem tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado.



    (...)



    De fato, o 1º, parágrafo único, III, da Lei n. 8.072/1990 considera hediondo "o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003".



    No caso em apreço, o ora paciente fora condenado pela prática do crime de comércio ilegal de armas de fogo e de munições, sendo que o comércio clandestino acontecia na residência dele, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n. 8.072/1990.



    Como se vê, o parágrafo 1º do art. 17 do Estatuto do Desarmamento não prevê um novo tipo penal nem prevê hipótese de delito majorado ou qualificado. Trata-se apenas de elucidação do tipo - previsto na totalidade do artigo 17 -, que, nos termos do art. 1º, parágrafo único, III, da Lei n. 8.072/1990, constitui crime hediondo.



    Dessa maneira, ante a prática de delito de natureza hedionda, incide ao presente caso a proibição da concessão de induto prevista no art. 1º, I, do Decreto n. 12.338/2024.“ (e-doc. 7, p. 3-4, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Demais disso, nota-se que não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto. O indulto constitui ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou analogia in bonam partem. 



    O entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação quando ausentes os pressupostos objetivos, por se tratar de causas impeditivas previstas no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Com efeito, o STJ destacou que “o parágrafo 1º do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento não cria novo tipo penal, apenas elucida o previsto no ‘caput’ do dispositivo, que, nos termos do art. 1º, parágrafo único, III, da Lei n. 8.072/1990, constitui crime hediondo, insuscetível de indulto” (e-doc. 7, p. 2, grifei).



    Essa é a mesma interpretação a que chego no exame do caso concreto.



    Além disso, anota-se que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias que concluíram pela proibição da concessão de induto prevista no art. 1º, I, do Decreto n. 12.338/2024 (e-doc. 7, p. 4), necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente